Tribunal: TJMT
Processo: 1028876-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028876-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FERNANDA KARLA DA SILVA - CPF: 915.437.621-15 (RECORRENTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS E FATURAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PLEITO DE REFORMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Tela sistêmica e faturas são conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

3.
Deste modo, restando não comprovada a origem do débito que ensejou na inclusão do nome do consumidor nos órgãos protetivos deve ser declarado como inexigível.

4.
Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ. Dano moral inocorrente.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de improcedência da pretensão inicial e procedência do pedido contraposto, sob fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica e a legalidade do débito e procedência do pedido contraposto.

A recorrente sustenta a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação da relação contratual pela reclamada e, consequentemente, o afastamento do pedido contraposto.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como se a recorrente faz jus a indenização por danos morais, considerando que o juízo julgou improcedente os pedidos iniciais.

A Reclamante alega desconhecer a origem do débito, no valor de R$308,15, datado em 24/05/2019, juntando o extrato da negativação.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a empresa de telefonia colacionou
prints
de telas sistêmicas e faturas, os quais entendo como conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapazes de comprovarem a contratação do serviço de telefonia.

Assim, não logrando êxito a empresa recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela parte autora, deve ser declarada a inexigibilidade do débito discutido.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Consigne-se que a parte recorrente possui inscrições pré-existentes ao débito discutido, conforme demonstra o extrato apresentado pela recorrida ao
Id. 106258471
:

Negativação discutida:
R$308,15 – INCLUSÃO EM 24/05/2019

Pré-existentes:

ITAUCARD – R$550,60 –
Inclusão em 08/11/2016

BANCO ITAU –
R$1.347,46 – Inclusão em 08/11/2016

BANCO ITAU –
R$3.293,16 – Inclusão em 08/11/2016

Desse modo, a negativação pré-existente enseja óbice ao pleito indenizatório, conforme o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Importa consignar que a parte Autora, nas razões recursais, informa que no caso em comento não se enquadra a hipótese de incidência da Súmula 385 do STJ pois a anotação preexistente está
sub judice
nos autos de n° 1028872-90.2021.811.0001, entretanto, verifica-se que na demanda informada pelo autor só está questionando o débito de R$ 1.023,91 – inclusão em 08/11/2016, comandada pelo Itau Unibanco, não havendo questionamento das demais anotações preexistentes.

Dessa forma, restando comprovado que há anotação preexistente em nome da consumidora nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do STJ, aplicada ao caso em apreço.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, a)
DECLARAR
inexigível o débito
sub judice
no valor de R$ 308,15 (trezentos e oito reais e quinze centavos); b)
JULGAR
improcedente o pedido de danos morais, ante a aplicação da Súmula n. 385/STJ; c)
julgo improcedente o
pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021